Tribunal: STF
Processo: HC 205680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Jorge Ferreira, em favor de Lucas Arantes dos Santos Reiz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 680.371/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteou a aplicação do redutor do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Entretanto, a apelação teve provimento negado. 
    O impetrante sustenta que o paciente está preso há quase dois anos em regime fechado, quando lhe seria devida a aplicação do redutor do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Requer, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade até o julgamento final deste. 
    No mérito, pede a concessão da ordem para que determine ao juiz da execução a incidência do referido redutor, com a fixação adequada do regime. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida. Apresentado pedido de reconsideração, o Ministro Relator o indeferiu.
    Nesta Corte, a defesa requer “A concessão de medida liminar para conceder ao paciente o direito de responder em liberdade até o julgamento deste habeas corpus; Ao fim requer a concessão da ordem para que determine ao juiz da execução que aplique o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4, bem como fixe o regime adequado para o caso em tela.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O impetrante busca, em suma, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    O paciente, em Juízo e na presença de seu defensor, confessou que “trabalhava como sua mãe, com limpeza de cemitério, sem renda fixa, não sabe ler e escrever, nunca foi usuário de drogas. Praticou o crime indicado na denúncia. As drogas eram suas, assim como o numerário. Estava vendendo drogas havia seis meses.”
    Foi o que registrou o Juízo na sentença:
    Na terceira fase, não há causas de aumento de pena nem de diminuição a ser consideradas. Apesar de o réu ser primário e ter bons antecedentes, informou que se dedicava ao tráfico de drogas, fazendo dele um meio de vida. Assim, não faz jus ao benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. (eDOC 3, p. 8)
    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 
    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 
    E mais: 
    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Confissão, em Juízo, no sentido de que exercia comércio regular de drogas ilícitas há determinado tempo antes de sua prisão. Habitualidade verificada. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 3. O redutor referido não é destinado a quem confessa, em Juízo, que mantinha comércio regular de drogas há um ano. Tráfico como meio de vida. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 175.573, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)
    Desse modo, ante a confissão do paciente, no sentido de que vendia drogas há seis meses, não era mesmo o caso de aplicação do redutor.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicados os demais pedidos. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Atente-se a Secretaria para a correta indicação da autoridade coatora e retifique a autuação.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente